Tribunal: TJSP
Processo: 1002218-64.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. "CONTRATO DE GAVETA" CEDENDO IMÓVEL ADQUIRIDO DA CDHU. DÍVIDA QUITADA. CESSIONÁRIO FALECIDO SEM HERDEIROS. OUTORGA DE ESCRITURA. ADMISSÍVEL. PRECEDENTES. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUIDOS À CDHU. MANUTENÇÃO. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De rigor a procedência do pedido de adjudicação compulsória quando se verifica ter havido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. "CONTRATO DE GAVETA" CEDENDO IMÓVEL ADQUIRIDO DA CDHU. DÍVIDA QUITADA. CESSIONÁRIO FALECIDO SEM HERDEIROS. OUTORGA DE ESCRITURA. ADMISSÍVEL. PRECEDENTES. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA ATRIBUIDOS À CDHU. MANUTENÇÃO. PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De rigor a procedência do pedido de adjudicação compulsória quando se verifica ter havido pagamento integral do preço do contrato particular de cessão de direitos, quitação da dívida perante a CDHU e o falecimento do cessionário sem deixar herdeiros. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda 3a Câmara.
2. A parte que sucumbe integralmente deve ressarcir a outra pelas despesas havidas com a demanda, sobretudo quando, diante da situação narrada nos autos, a intervenção do Poder Judiciário afigura-se indispensável para a satisfação da pretensão inicial. Precedente desta Colenda 3a Câmara.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776954
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002218-64.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são apelados TERESA GARCIA BRAZ DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA) e FLORISNALDO BRAZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002218-64.2019.8.26.0439 - LGA
2
Apelação Cível no 1002218-64.2019.8.26.0439
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU
Apelados: Teresa Garcia Braz da Silva e Florisnaldo Braz da Silva
V. 2363
APELAÇÃO
CÍVEL.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
"CONTRATO
DE
GAVETA"
CEDENDO
IMÓVEL
ADQUIRIDO DA CDHU. DÍVIDA QUITADA. CESSIONÁRIO
FALECIDO SEM HERDEIROS. OUTORGA DE ESCRITURA.
ADMISSÍVEL.
PRECEDENTES.
ENCARGOS
DA
SUCUMBÊNCIA ATRIBUIDOS À CDHU. MANUTENÇÃO.
PRECEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. De rigor a procedência do pedido de adjudicação compulsória
quando se verifica ter havido pagamento integral do preço do
contrato particular de cessão de direitos, quitação da dívida
perante a CDHU e o falecimento do cessionário sem deixar
herdeiros. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e
desta Colenda 3a Câmara.
2. A parte que sucumbe integralmente deve ressarcir a outra pelas
despesas havidas com a demanda, sobretudo quando, diante da
situação narrada nos autos, a intervenção do Poder Judiciário
afigura-se indispensável para a satisfação da pretensão inicial.
Precedente desta Colenda 3a Câmara.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial (págs. 217/221),
cujo relatório adoto, por meio da qual o MM. Juiz da 2a Vara Judicial da Comarca
de São Paulo julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória, obrigando a
requerida a providenciar a transferência do bem imóvel aos autores, nos termos da
fundamentação, com observância das obrigações firmadas nas cláusulas contratuais
avençadas. Condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios de
sucumbência, no valor de R$ 2.000,00.
Segundo a requerida, ora apelante, a sentença merece ser reformada, em
síntese, pelos seguintes motivos: a) não figurou como interveniente anuente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002218-64.2019.8.26.0439 - LGA
3
contrato de gaveta firmado, requisito necessário para validade da relação jurídica
entre Alvaci Soares e a apelada; b) em razão do princípio da causalidade, não há que
se falar em condenação sua em honorários advocatícios, visto que sequer haviam
meios de se ter conhecimento sobre a existência do contrato de gaveta que veio a
dar ensejo a propositura da demanda (págs. 224/232).
Recurso tempestivo e preparado (págs. 233/234).
Contrarrazões apresentadas (págs. 241/249).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
A apelante aduz que o fato de não ter participado como interveniente
anuente na avença firmada pela apelada e terceiro obstaculizaria a outorga de
escritura definitiva do imóvel objeto da demanda.
Razão, contudo, não lhe assiste.
Isso porque, havendo quitação integral do preço da coisa, como neste
caso (fato incontroverso pág. 228), a recusa de outorgar escritura ao cessionário do
bem não se justifica pelo fato dos interesses financeiros da apelante já terem sido
plenamente satisfeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002218-64.2019.8.26.0439 - LGA
4
É verdade que existe a norma apontada nas razões recursais, mas é
verdade também que a finalidade dela é resguardar a apelante, entre outros agentes
financeiros, contra riscos de inadimplemento1. Esse risco, entretanto, não existe
justamente pela mencionada quitação total da dívida. Portanto, nada impede a
declaração do direito postulado pela apelada, sendo desnecessária, vale destacar, a
concordância de herdeiros do cessionário do imóvel, já que a certidão de óbito
juntada aos autos não menciona a existência de sucessores (pág. 28).
Nesse sentido tem decidido esta Colenda 3a Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL. CDHU. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
'CONTRATO DE GAVETA'. Recurso interposto pela parte ré em face de
sentença de procedência do pedido, para declarar a quitação integral do
financiamento que recai sobre o bem imóvel discutido, determinando a outorga
da escritura definitiva. Embora a cessão de direitos sobre o imóvel tenha
ocorrido sem o consentimento da CHDU, o imóvel está quitado e inexiste
prejuízo ao programa habitacional, uma vez que o imóvel saiu da esfera de
subsídios da mutuante. Reconhecida a validade da cessão contratual,
tendo em vista as peculiaridades do caso. Precedentes desta Câmara,
Tribunal e do STJ. Sentença ratificada, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Honorários
majorados.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
(v.32780). (Apelação
Cível 1003180-91.2019.8.26.0664; Relator: Viviani
Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Data do
Julgamento: 27/02/2020 destaques meus);
AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER consistente em outorga de escritura.
"Contrato de gaveta" cedendo imóvel adquirido do CDHU. Quitação do
preço pela cessionária. Pretensão da transferência do imóvel. Legitimidade
da cessionária que se sub-roga nos direitos e obrigações do cedente.
Precedentes do STJ. Sentença reformada. Ação procedente. Dado
provimento
ao
recurso. (Apelação
Cível
1000502-45.2018.8.26.0145;
1 Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Tem-se, todavia, que os arts.
1o da Lei n. 8.004/1990; 166 do CC e 20 da Lei n. 10.150/2000 não são adequados para dar suporte
à pretensão recursal, porquanto tratam da (im)possibilidade de cessão do contrato sem anuência do
agente financeiro mutuante. A anuência em questão, quando necessária, visa resguardar o agente
financeiro contra riscos de inadimplemento, tendo em vista a possibilidade de o cessionário
possuir menor capacidade financeira” (AgRg no REsp 1433005/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, Data do Julgamento: 15/12/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002218-64.2019.8.26.0439 - LGA
5
Relator: Nilton Santos Oliveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 17/07/2019 destaques meus);
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE GAVETA. CDHU.
MUTUÁRIO ORIGINAL FALECIDO. CONTRATO QUITADO POR
SEGURO HABITACIONAL. Insurgência contra sentença de procedência.
Manutenção. Tendo havido pagamento do preço do contrato particular de
cessão de direitos, quitação junto à CDHU e diante da ausência de
oposição por parte da herdeira quanto à pretensão de outorga de escritura
de propriedade em favor da autora, de rigor a procedência dos pedidos.
Precedentes.
Recurso
não
provido. (Apelação
Cível
1000031-12.2017.8.26.0453; Relator: Carlos Alberto de Salles; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 11/07/2018
destaques meus).
Em relação aos honorários advocatícios, igualmente, não assiste razão à
apelante. Segundo escólio de Cândido Rangel Dinamarco: “A sucumbência não é
em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que
é a causalidade” (Instituições de Direito Processual Civil, vol. II, Ed. Malheiros,
2003, 3a ed., pág. 648).
Assim, por ser sucumbente, a apelante deve ressarcir a apelada das
despesas havidas com a demanda, especialmente quando se verifica que, diante da
situação narrada nos autos, a intervenção do Poder Judiciário era indispensável para
a satisfação da pretensão.
No mesmo sentido já decidiu esta Colenda 3a Câmara: Adjudicação
compulsória. Cessão de compromisso de compra e venda. Ação procedente.
Ausência de anuência da CDHU. Irrelevância. Contrato quitado. Cessão
celebrada em 17/07/1996. Incidência do art. 20 da Lei no 10.150/2000. Promitente
vendedora que deu causa ao ajuizamento da ação. Condenação nas verbas da
sucumbência mantida, por força do princípio da causalidade. Elevação dos
honorários
advocatícios.
Recurso
desprovido. (Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002218-64.2019.8.26.0439 - LGA
6
0003003-54.2014.8.26.0104; Relator: Alexandre Marcondes; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 22/01/2020 destaques meus).
Enfim, mais não é preciso para a integral confirmação da sentença
judicial, inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico,
conforme admite o artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
exercido pelo advogado da parte vencedora, majoro os honorários advocatícios para
R$ 2.300,00, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Para evitar a oposição de Embargos de Declaração meramente
protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, ciente de que é desnecessária a menção a dispositivos de lei,
bastando que a questão jurídica tenha sido abordada e decidida, conforme
entendimento do E. STF (RT 703/226, Min. Marco Aurélio) e C. STJ (AgRg no
REsp 1.417.199/RS, Rela. Mina. Assusete Magalhães).
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora